Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento extraído contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de apresentação de quesitos periciais, sob o argumento de preclusão. O Recorrente diz que houve cerceamento de defesa, sendo necessário o deferimento de liminar para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco os termos da decisão impugnada. "Trata-se de Cumprimento de Sentença promovido por FEDERAL FRIGORÍFICO LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ambas as partes devidamente qualificadas nos autos. Por meio da decisão registrada sob o id. 202135862, determinou-se a remessa dos autos à Contadoria, a fim de que esta verificasse se os cálculos apresentados pela executada estavam em conformidade com o que fora decidido em sentença. A decisão judicial havia estabelecido que a executada deveria proceder ao recálculo das faturas referentes ao período de novembro de 2019 a novembro de 2021, utilizando como base a média de consumo do exequente nos meses anteriores. No entanto, através do documento de id. 208611647, a Contadoria informou não possuir condições técnicas para realizar os cálculos solicitados. Diante disso, as partes foram intimadas a manifestar eventual interesse na realização de perícia. O requerido requereu a produção de prova técnica, enquanto o exequente pleiteou que os custos da perícia fossem suportados pela parte ré. Na decisão de id. 212601346, restou determinada a realização da prova pericial, ficando consignado que o requerido arcaria com os honorários periciais. Intimado, o perito apresentou proposta no valor de R$ 4.840,00. Regularmente intimadas, apenas a parte autora manifestou-se nos autos (id. 222272794), concordando com o valor proposto. Diante disso, o valor foi homologado, sendo o executado intimado a efetuar o depósito dos honorários periciais. Apresenta o requerido, assim, a petição de id. 227185658, formulando quesitos a serem respondidos pelo expert. Decido. O prazo para apresentação de quesitos se encontra há muito preclusa, haja vista que a decisão que intimou as partes para tanto é datada de 27 de setembro de 2024, id. 212601346. Desta feita, não conheço dos quesitos apresentados pelo requerido através da petição de id. 227185658. Aguarde-se decurso de prazo para o requerido juntar aos autos comprovante de depósito dos honorários periciais. Ficam as partes intimadas." Não vejo, por ora, presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator